Tribunal: TJSP
Processo: 2249100-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – Possibilidade – Jurisprudência do STJ – EXECUÇÃO QUE SE FAZ EM BENEFÍCIO DO CREDOR – Art. 797 do CPC – DEVEDOR QUE RESPONDE A EXECUÇÃO COM TODOS OS SEUS BENS – Art. 798 do CPC.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249100-42.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249100-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAGAO II, é agravada MARTA DE ALMEIDA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249100-42.2019.8.26.0000
2
2a Vara Cível de Sertãozinho/SP
Agravante: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ARAGÃO II
Agravada: MARTA DE ALMEIDA RIBEIRO
MM. Juiz de Direito: Dr. MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
VOTO No 25789
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DOS
DIREITOS
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE
DE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE Possibilidade Jurisprudência do STJ
EXECUÇÃO QUE SE FAZ EM BENEFÍCIO DO CREDOR Art.
797 do CPC DEVEDOR QUE RESPONDE A EXECUÇÃO
COM TODOS OS SEUS BENS Art. 798 do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio do Residencial Aragão II, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, impugnando a decisão reproduzida a fls.
447/448, que indeferiu a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel
gerador das despesas condominiais.

Inconformado, o agravante assevera que
o art. 835, XII, do CPC admite a penhora dos direitos aquisitivos derivados da
alienação fiduciária em garantia e não há qualquer óbice que sejam levados a
leilão.
Desnecessária a intimação da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249100-42.2019.8.26.0000
3
para apresentar resposta, pois não consta que tenha advogado nos autos.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
No julgamento do Agravo de Instrumento
no 2161182-97.2019.8.26.0000, derivado da mesma ação, esta Câmara decidiu
que:
“(...)na execução somente é possível que a
constrição recaia sobre direitos relativos a bens
alienados fiduciariamente, pois eles não integram o
patrimônio do devedor, não podendo ser objeto de
penhora.
(...)
Sendo assim, a incidência de penhora sobre a
unidade condominial que deu causa à ação, enquanto
não liberada a alienação fiduciária, mostra-se inviável,
pois a demandada não é titular do domínio do imóvel,
sendo cabível, somente, a constrição sobre os direitos
que a acionada detém sobre o bem.”

Segundo a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249100-42.2019.8.26.0000
4
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor,
não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que
os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos.
2. Recurso Especial provido.”1

Importante ressaltar que a execução se
faz em benefício do credor (art. 797 do CPC), e as facilidades decorrentes do
programa "minha casa minha vida” para aquisição de imóveis não tornam
impenhoráveis os direitos dos devedores fiduciantes, que respondem por suas
dívidas com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC), mostrando-
se possível a constrição almejada.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 STJ 2a Turma REsp 1.646.249-RO Rel. Min. Herman Benjamin J. 03/04/2018.